Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. CABOS ELÉTRICOS. QUALIFICADORA DA ESCALADA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA EM RAZÃO DO ELEVADO GRAU DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O apelante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de 7 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Os fatos ocorreram em 20 de agosto de 2024, quando o denunciado escalou poste de energia elétrica para subtrair cabos da empresa Neoenergia, em concurso com corré que exercia função de vigia, sendo interceptado pela ação policial antes da consumação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora da escalada está suficientemente comprovada nos autos; (ii) estabelecer se deve ser aplicada redução superior ao mínimo legal pela minorante da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora da escalada encontra-se demonstrada no conjunto probatório, mediante Laudo de Perícia Local e pela prova oral. que documenta os cabos seccionados na parte superior do poste de energia elétrica.
4. A prova testemunhal é categórica ao confirmar que o denunciado foi visto "em cima do poste" a uma "altura de mais ou menos dois metros e meio do chão", com contato visual ininterrupto da testemunha durante toda a ação delitiva.
5. O próprio denunciado confessou parcialmente o fato ao declarar que "desceu do poste por não ter nada para cortar os cabos", evidenciando que havia escalado a estrutura.
6. A redução mínima de 1/3 pela tentativa mostra-se adequada considerando que o denunciado havia avançado substancialmente na execução delitiva, escalando o poste, cortando os cabos e promovendo sua parcial desafixação.
7. A alegação defensiva de que ainda restavam atos executórios não afasta o avançado estágio de execução já alcançado.
8. A qualificadora do concurso de pessoas mantém-se hígida diante da divisão de tarefas e comunhão de esforços entre os denunciados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal; Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231, STJ; Acórdão 1949637, TJDFT.